Tribunal: TJMT
Processo: 1026023-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1026023-85.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1003694-15.2020.8.11.0086
Agravante: Roberto Carlos Dalla Libera
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roberto Carlos Dalla Libera, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003694-15.2020.8.11.0086, indeferiu o pedido de urgência.
Argumenta que o erro do registro de crédito fiscal de ICMS foi corrigido e foram emitidas novas GIAs, de modo que a sanção pecuniária deve ser afastada, porque, manifestamente, ilegal.
Desse modo, o Recorrente pretende a concessão do efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, inerente ao Aviso de Cobrança n. 898611/334/10/2013.
Deixou de juntar documentos, de acordo com o permissivo legal, contido no §5, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório. DECIDO.
Conforme consignado no relatório, o Agravante pretende a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja concedido o efeito ativo e determinada a suspensão do crédito tributário, constante no Aviso de Cobrança n. 898611/334/10/2013.
A questão trazida nos autos é verificar se há ilegalidade na decisão administrativa que rejeitou a defesa do Recorrente, para afastar a aplicação da multa tributária por “erro de escrituração da nota fiscal”.
Denota-se dos autos que o Recorrente impetrou o mandado de segurança, contra o ato administrativo da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso que indeferiu o recurso administrativo, pelo qual objetivava desconstituir o registro indevido do crédito fiscal de ICMS.
Para tanto, alega que é produtor rural e foi-lhe aplicada multa, equivocadamente, pois, por erro material, creditou em sua contabilidade valores pagos a título de ICMS, na aquisição de maquinários, o que gerou um crédito de R$84.648,97 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos).
Nessa quadra, o órgão administrativo autuou o Recorrente e encaminhou o Aviso de Cobrança n. 898611/334/10/2013, cujo valor total atualizado da infração era de R$207.098,83 (duzentos e sete mil, noventa e oito reais e oitenta e três centavos).
Notificado, apresentou defesa, que foi rejeitada pelo órgão fazendário.
Desse modo, o Agravante postulou, judicialmente, a suspensão de tal exigibilidade, ao argumento de que as correções foram devidamente realizadas e que, por isso, a multa deveria ser extinta.
Dos documentos acostados à ação mandamental, verifica-se que, aparentemente, não há qualquer ilegalidade na decisão do órgão administrativo, representado pela autoridade Impetrada, ora Rocorrida, a ensejar a concessão da tutela de urgência, ou seja, a suspensão da exigibilidade da multa.
Extrai-se dos autos que, no Processo Administrativo n. 5208905/2013, foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei, e, ao Recorrente, foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, mesmo apresentada a defesa, concluiu-se que a retificação das informações da GIA não foram realizadas tempestivamente, posto que datam do dia 15/01/2014, enquanto a ciência do Aviso de Cobrança n. 898611/334/10/2013, ocorreu eu 13/08/2013.
Nesse norte, entendo que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, o que impede, por enquanto, o deferimento do efeito ativo pretendido.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido da antecipação da tutela.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.